Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747271-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, MARINA BENEDITA ALMEIDA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI e OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE no bojo do Precatório no 0006943-33.2001.8.07.0000. Alega o Agravante que a decisão reclamada “extrapolou as atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios ao REJEITAR IMPUGNAÇÃO apresentada pelos impetrantes quanto aos critérios utilizados para pagamento dos créditos de precatório, especificamente a respeito da titularidade dos juros e correção monetária das parcelas negociadas pelos credores originais (questão de natureza estritamente jurisdicional), usurpando assim a competência do Juízo da Execução (o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) para apreciar a lide, estabelecida conforme o disposto no art. 8o da Portaria Conjunta 91, de 20/10/2017 do TJDFT” (Doc. Num. 20963452 – Pág. 02), bem como o entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça em outra oportunidade (Acórdão no 1081947). Narram que figuram como credores de precatório cujo crédito é extraído do Feito o 27665/89, que tramitou perante a Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Noticiam que, desde 2018, foram realizadas audiências de conciliação pelo COORPRE e que, “Somente após iniciada cada audiência é que os impetrantes tiveram acesso, por meio de seus advogados, às planilhas dos cálculos realizados e homologados pela COORPRE, ocasiões em que os impetrantes foram tomando ciência de que as parcelas correspondentes a juros de mora e correção monetária calculados sobre os créditos cedidos seriam destinados aos cessionários, e destes para os respectivos subcessionários, quando fosse o caso” (Doc. Num. 20963452 – Pág. 04). Dizem que não se conformam com os cálculos apresentados porque “nas escrituras públicas por meio das quais formalizaram cessões de crédito fizeram constar ressalva de que a cedência se dava tão somente quanto ao ESTRITO VALOR CONSIGNADO nas escrituras, ressalvando assim que os juros e correção monetária permaneceram na esfera patrimonial dos credores originais, ora impetrantes. (escrituras anexas)” (Doc. Num. 20963452 – Pág. 04). Argumentam que apenas “se a cessão do crédito fosse regularmente habilitada na EXECUÇÃO DO PRECATÓRIO, antes da emissão do precatório, é que seria cabível a análise se os acessórios seriam devidos ao cedente ou ao cessionário” e que “é essa a hipótese dos autos vez que as escrituras públicas pelas quais os impetrantes cederam parcelas dos créditos fizeram constar que por elas se transferiram TÃO SOMENTE OS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, havendo, assim, a disposição em contrário quanto à transferência dos acessórios” (Doc. Num. 20963452 – Pág. 04 e 05). Descrevem que em 23/10/2018 foi juntada aos autos do Precatório impugnação quanto aos critérios adotados para pagamento dos créditos do precatório, notadamente a respeito da titularidade do valor dos juros e correção monetária das parcelas. Ressaltam que a competência para decidir sobre a referida impugnação é de natureza judicial, razão pela qual o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública é quem deve apreciar o pedido formulado, nos termos do artigo 8o da Portaria Conjunta no 91/2017. Em suma, alegam que a decisão proferida pela autoridade reclamada usurpou competência do Juízo da Execução, sendo, por isso, nula. Propugnam, na liminar, a suspensão do Feito ou da decisão reclamada para evitar dano irreparável aos Reclamantes, uma vez “que os recursos caucionados em seus nomes serão entregues a terceiros, proporcionando-lhes enriquecimento ilícito, bem como prejuízo para a garantia da competência e da autoridade das decisões desse Egrégio Tribunal” (Doc. Num. 20963452 – Pág. 03). Requerem, no mérito, a cassação da parte dispositiva da decisão reclamada, com o encaminhamento do Feito ao Juízo da Execução. Preparo recolhido (Docs. Num. 20963454 e 20963455). Com a inicial, os documentos ID Num. 20965583 a 20971958. É o relatório. Passo a decidir. A competência desta Câmara Cível é de julgar reclamação para preservação de sua própria competência e garantia da autoridade de seus próprios julgados (artigo 21, VII, RITJDFT c/c artigo 988, I e II, § 1o, do CPC), o que não é o caso dos autos, já que o que buscam os Reclamantes é a preservação da competência do Juízo da Execução, prolator da provimento jurisdicional que deu origem ao crédito por eles vindicado. A presente Reclamação deve ser indeferida, porque nada mais é do que mera reprodução do Mandado de Segurança no 0747225-08.2020.8.07.0000, que também está em trâmite perante essa Primeira Câmara Cível e foi manejado pelos ora Reclamantes, com idêntico propósito de questionar a rejeição de sua impugnação pelo Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE no Precatório no 0006943-33.2001.8.07.0000. Cuida-se de Feitos que, embora sob diferentes títulos, são voltados a declarar nulo pronunciamento proferido por Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, por alegada usurpação de competência do Juízo da Execução, afirmando se tratar de decisão de cunho jurisdicional, e não apenas administrativo o ato reclamado. Percebe-se, pois, que a presente Reclamação não reúne condições para prosseguimento, uma vez que revela os mesmos elementos (partes, causa de pedir e pedido) do Mandado de Segurança anteriormente impetrado. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o Feito sem resolução do mérito, com base no disposto nos artigos 485, IV e V, do CPC, bem como no artigo 198, I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pelos Reclamantes. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador